Tribunal: TJDFT
Processo: 0725936-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MEDIDA ATÍPICA. SUSPENSÃO DE CNH. CABÍVEL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 139, IV, do CPC, traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.
2. A medida de coerção de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, por seu turno, não é capaz de ferir o direito de ir e vir do executado, visto que não o impede de se locomover por outros meios de transporte diversos do veículo automotor particular. A simples alegação de ofensa a direitos e garantias fundamentais não é suficiente para indeferir medidas executivas atípicas, devendo ser cotejados os elementos do caso para verificar se, de modo concreto, a limitação é aceitável ou não, preservando o núcleo essencial de cada direito e a dignidade da pessoa humana. (Acórdão n.1116806, 07081442320188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 20/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). (...)
3. Recurso conhecido e não provido.